Tribunal: TJSP
Processo: 1046304-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção de contrato coletivo empresarial com pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Impossibilidade de manutenção do plano coletivo empresarial. Rescisão do plano de saúde com a estipulante, que decorreu de inúmeras fraudes na contratação, e foi reconhecida como legal,

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção de contrato coletivo empresarial com pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Não acolhimento. Impossibilidade de manutenção do plano coletivo empresarial. Rescisão do plano de saúde com a estipulante, que decorreu de inúmeras fraudes na contratação, e foi reconhecida como legal, por decisão transitada em julgado. Impossibilidade de manutenção do plano coletivo exclusivamente em favor da consumidora. Excepcionalidade do caso concreto. Beneficiária em tratamento médico. Determinação judicial para oferta de plano individual pela operadora de saúde. Proposta que foi realizada e não houve aceitação da parte autora, que insistiu na manutenção do plano coletivo. Impossibilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.